Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-63.2023.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000537-63.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), JOAO PAULO FARIA MARQUES - CPF: 062.453.611-41 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (ASSISTENTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (ASSISTENTE), EVERSON DA SILVA - CPF: 028.813.471-00 (ASSISTENTE), Silvio Keiti Kanasiro (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA –
FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico e drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Faria Marques

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal n. 1000537-63.2023.8.11.0010, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas e a absolvição por falta de provas. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 193164219).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, sustentou a inviabilidade da desclassificação da conduta, requerendo o desprovimento do apelo interposto (Id. 193164221).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 200693161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, nos dias 17 e 24 de dezembro de 2017, por volta das 12h08min, na residência situada na rua Cecílio Jesus Gaeta, bairro Vila Martins, na cidade de Jaciara, o acusado
João Paulo Faria Marques

tinha em depósito e guardava uma porção com massa bruta de 0,49g de maconha, que se destinava à comercialização, bem como vendeu ao usuário Everson da Silva nove pedras de pasta-base de cocaína, drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, em 24 de dezembro de 2017, após ser ameaçado de morte em razão de dívidas de drogas, a testemunha Everson da Silva foi até a delegacia de polícia para informar que na terça-feira da semana anterior (19/012/2017), foi até a casa do denunciado, local conhecido como ponto de comércio de drogas “boca de fumo”, e ele lhe vendeu 09 (nove) pedras de pasta base de cocaína. A testemunha também afirmou que comprou as drogas por meio de escambo, ocasião em que trocou uma corrente e pingente em forma de cruz, ambos de cor amarelada, que foram entregues ao denunciado.

Em ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o endereço do denunciado, realizaram sua prisão em flagrante, e lá encontraram 02 (dois) tabletes pequenos de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de pó branco identificado como ácido bórico, utilizado na preparação e consumo de cocaína.

No local foram encontrados também R$ 1.132,00 (um mil cento e trinta e dois reais) em notas trocadas, algumas pulseiras e correntes, sendo que uma das correntes foi identificada, sendo aquela que a testemunha teria trocado por entorpecentes (...)
” (Id. 193164211).

Diante desses fatos, o acusado João Paulo foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 9 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,
e a pena pecuniária de
875 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, “
tendo em vista a ausência de fundadas razões que justificassem a medida, bem como diante da inexistência de diligências anteriores
”, de modo que as provas devem ser declaradas nulas, e, por conseguinte, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais do acusado foram violados, constato que a vítima Everson da Silva procurou a Polícia Militar para denunciar ameaças de morte sofridas em razão de dívidas de drogas, apontando o acusado João Paulo como responsável por possível atentado à sua vida.

Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram à residência do acusado João Paulo, local que já era conhecido como ponto de venda de drogas e, assim que entraram no imóvel, visualizaram porções de drogas depositadas em cima de um móvel, motivo pelo qual o recorrente foi detido e encaminhado à delegacia de polícia.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão decorreu de diligências para apurar crime de ameaça e de fundadas suspeitas de que no local havia drogas em depósito, as quais foram confirmadas com a apreensão do material ilícito, configurando estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso
sub judice
a busca domiciliar sobreveio somente após a constatação de que o acusado havia efetuado a venda de drogas à vítima Everson da Silva.

Aliás, como enfatizado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a questão, a defesa requereu a
desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, alegando que, embora “
tenha sido encontrado substâncias entorpecentes na residência de João Paulo, não há qualquer indicativo da prática do crime de tráfico de drogas, sendo a droga evidentemente utilizada para consumo pessoal
”
(sic)
.

Da detida análise dos autos, verifico que na fase inquisitiva o
acusado João Paulo
admitiu a propriedade da maconha apreendida em sua residência, mas afirmou que se destinava ao consumo próprio. Disse que nunca vendeu drogas e que o dinheiro apreendido é fruto de trabalho lícito, na função de pedreiro. Ressaltou ainda que as bijuterias encontradas pelos policiais são de sua propriedade e que “
vale cinco reais cada um
”
(sic)
(Id. 193163314).

Em juízo, o
acusado João Paulo
negou ter vendido drogas a Everson e disse que jamais o ameaçou, ressaltando que estava se recuperando de um acidente na data dos fatos, locomovendo-se com o auxílio de muletas, o que, no seu entender, inviabilizaria qualquer chance de ameaçar outrem.

Admitiu que a propriedade da droga apreendida, mas afirmou que se destinava ao consumo pessoal, bem como justificou que o dinheiro apreendido era de um “acerto empregatício”, pois havia sido mandado embora do trabalho. Por fim, disse que, embora naquela época fosse usuário e que “dava trabalho para a polícia”, nunca se envolveu com tráfico de drogas:

“
(...) que na verdade não sabe o motivo dele estar falando isso; que ele ia na casa do interrogado, mas estava até acidentado na época; ; que se tiver nas oitivas dos policiais; que estava andando de muleta; que se fosse ameaçar o rapaz, se tivesse vendido alguma coisa para ele, ele iria lá e matava o interrogado, pois não conseguia correr; que o policial Sidnei que estava na ocorrência no dia, ele chegou perguntou, João Paulo você consegue andar?; que o interrogado respondeu que de muleta conseguia sim; que o interrogado perguntou por que?, porque você está preso, pois falaram que você ameaçou alguém ali; que nem sabia de nada, pois estava em casa preparando um churrasco, pois era final de ano; que nunca andou com corrente, nunca usou; que não se recorda dessa corrente; que o celular branco, pode ser que era o próprio celular do interrogado e ele estava falando que teria vendido para o interrogado; que não lembra dessa situação; que estava morando junto na época com Welliton, pois tinha sofrido um acidente e ele estava ajudando o interrogado; que hoje em dia vive outra vida, mas antes era usuário de droga e dava muito trabalho para a polícia; que esse negócio de tráfico de drogas, eles sempre pegaram o interrogado com drogas, mas era para o seu consumo; que esse negócio de tráfico de drogas não tem; que já tentaram várias vezes acusar o interrogado de tráfico, mas era tudo para o seu consumo; que nunca pegaram dinheiro, esses trens assim; que quanto ao dinheiro, tanto é que falou para policial na abordagem, com o escrivão, quando ele perguntou, falou que foi mandado embora do serviço e tinha mil e pouquinho mesmo; que tinha sido mandado embora do serviço, o qual trabalhava de servente; que trabalhava por diária; que não juntou o nome do pedreiro que era servente, pois não sabia que iria dar todo esse processo; que hoje em dia não mora mais em Jaciara, não tem contato com o pedreiro que trabalhava; (...)
” (trecho da sentença de Id. 193164216; relatório de mídias de Id. 193164210).

Em contrapartida, o policial militar
Sidnei Ferreira da Silva
narrou em juízo que foram procurados por pessoa que se identificou como Elder, relatando que havia sido ameaçado de morte em razão e dívidas de drogas que possuía com o recorrente João Paulo, motivo pelo qual se dirigiram à sua residência, local que era conhecido como ponto de venda e uso de drogas:

“
(...) que a data da ocorrência/denúncia foi no dia 24 de dezembro de 2017, por volta das 12hs; que a vítima chegou no quartel da Polícia Militar, se identificou como Elder Nunes da Silva, fazendo a denuncia contra João Paulo, informando que a residência de João Paulo era um local frequentado por usuários de entorpecentes e algumas denúncias de tráficos de drogas; que Elder começou a relatar que a seguinte informação, em dias anteriores ele teria ido até a residência de João Paulo, trocou uma corrente que ele tinha por 02 (duas) pedras de pasta base; que em outra ocasião foi até a residência do João Paulo, trocou o seu celular por entorpecente; que o motivo que ele estaria no quartel naquela data, porque ele havia comprado 09 (nove) pedras de pasta base e no dia 19/12/2017, comprou do João Paulo, segundo ele informou, mas que João Paulo teria deixado bem claro, que ele deveria pagar no dia 20/12, pois Elder havia comprado fiado essas 09 (nove) pedras de pasta base e como ele não conseguiu fazer o pagamento no dia 20/12; que no dia 23/12, segundo informou Elder, estava uma casa abandonada, perto do ginásio de esportes em Jaciara; que viu quando dois homens pararam um moto e desceram da moto, um segundo ele, viu que estava com um revólver na mão; que no momento que ele avistou essa situação, ele saiu correndo de dentro dessa casa abandonada; que ele disse que os homens quebraram a porta dessa residência, só que ele havia corrido do local; que com base nessas informações foram até a residência o João Paulo para verificarem essa situação, essa denúncia; que chegando na casa do João Paulo, lá estava com ele, Welliton de 23 anos; que visivelmente já viram 02 (dois) tabletes pequenos de maconha, mais um porção pequena de maconha a qual estava no local, 01 (um) pó branco e alguns produtos também, tais como 02 (duas) correntinhas de cor amarela, 01 (uma) pulseira de cor amarela, 01 (uma) aliança de cor amarela, R$ 1.202,00 (hum, duzentos e dois reais) em dinheiro, produto de amostra de perfume, numa pastinha; que devido a denúncia encaminharam o João Paulo, Welliton como estava no local, foi encaminhado juntamente para a Delegacia para as providências posteriores; que o local onde João Paulo reside era um local que era ou é frequentado por usuários de entorpecente; que há algumas denúncias de venda de entorpecente ou tráfico de drogas; que a correntinha que Everson citou e o celular, ele disse que trocou por drogas com o João Paulo
” (trecho da sentença de Id. 193164216; relatório de mídias de Id. 193164210).

No mesmo sentido, o policial militar
Roniclei Alves da Rocha
relatou que um usuário esteve no destacamento para delatar uma ameaça de morte proferida pelo recorrente, em razão de dívidas de drogas, reforçando que uma corrente apreendida na residência do réu pertencia à vítima, que a havia trocado por drogas
(trecho da sentença de Id. 193164216; relatório de mídias de Id. 193164210).

Igualmente, o escrivão de polícia
Silvio Keiti Kanasiro
confirmou o registro dos fatos e destacou que “
João Paulo era uma figura carimbada do pessoal da época; que já faz um tempinho que ele não aparece mais aqui, mas na época ele era bem conhecido
”
(trecho da sentença de Id. 193164216; relatório de mídias de Id. 193164210).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, ainda que a testemunha Everson da Silva não tenha sido localizada para depor durante a instrução processual, os seus relatos foram confirmados em juízo pelos policiais militares.

Ademais, pondero que para a desclassificação da conduta não basta a simples alegação do réu quanto a sua qualidade de usuário de drogas, sobretudo porque tal condição não anula ou impossibilita a traficância (TJMT/TCCR, Enunciado n. 3).

Nesta senda, necessário dizer que partindo das premissas, destacadas no art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, concluo que os elementos probatórios colhidos nos autos apontam a finalidade mercantil do entorpecente apreendido
, já que a residência do acusado João Paulo era conhecida como ponto de venda de drogas e parte dos objetos de propriedade do usuário
Everson da Silva foi localizada em poder do recorrente,
situação que evidencia a verossimilhança da tese acusatória.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024